Tribunal: STF
Processo: HC 200775
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wellington Santana de Novais, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 625.856/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Sustentam os impetrantes, em síntese, a presença de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo na prisão preventiva, pois o paciente encontra-se custodiado há quase 4 (quatro) anos, não havendo data prevista para a sessão do Tribunal do Júri.
    Nesse sentido, destacam:
    “O Paciente foi preso em flagrante no dia 24/07/2017 tendo posteriormente sua prisão sido convertida em preventiva e desde então se encontra em uma situação de absoluta indefinição, preso sem saber sequer quando será julgado e seu processo terá tal ou qual desfecho (absolutório ou condenatório)! ” 
    Afirmam que “[o]s impetrantes não ignoram que não pode ser atribuído ao Poder Judiciário o cancelamento da plenária por conta da Pandemia da COVID-19, nada obstante, com muito mais razão tão pouco pode ser atribuída ao jurisdicionado”, dizendo configurada violação à duração razoável do processo.
    Aduzem, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sustentando a suficiência de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), pois não há gravidade concreta, eis que
    “[t]rata-se em verdade de acusação homicídio que não traz uma periculosidade extrema, levando em conta que a suposta vítima suportou tão somente lesão de natureza leve conforme atestado pelo Instituto Médico Legal no laudo acostado às fls. 85/86 dos autos de origem, isto é, a alegada tentativa percorreu reduzido iter criminis passando longe de ter se consumado o delito. Quanto ao laudo pericial da foice apreendida (fls. 64/66 dos autos de origem), não há nada que demonstre anormalidade no instrumento, sequer há sangue no instrumento.”
    Referem a pandemia de Covid-19, dizendo ser o paciente pertencente ao grupo de risco (portador de bronquite e convulsões) e citando as condições precárias do estabelecimento penal em que se encontra recolhido.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou concedida medida cautelar diversa.
    Em 22/4/21, solicitei informações à autoridade apontada como coatora, que foram prontamente prestadas.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NAS SÚMULAS 21 E 52 DESTA CORTE SUPERIOR. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI ADIADA EM RAZÃO DA PANDEMIA. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A alegação de que o agravante é integrante do grupo de risco por ser portador de bronquite e convulsionar não foi analisada pelo Tribunal de origem, no julgamento do writ originário, o que impede sua apreciação diretamente por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 
    2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    2. Na hipótese, a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agravante, que se evidencia na extrema gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo se afere, o recorrente teria desferido um golpe de foice na cabeça da vítima, que estava de costas trabalhando com seus filhos, os quais impediram que o ofendido viesse a óbito. Extrai-se, ainda, dos autos que "o réu afirmou, ao final da empreitada criminosa, que golpeou a vítima pensando ser outra pessoa" e que "o réu afirmou que estava lá para matar e que já tinha matado outras pessoas". 
    3. Afigura-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa indicar que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do acusado. Precedentes. 
    4. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 
    5. No caso, de uma leitura atenta dos autos, observa-se que o feito observou seu transcurso regular considerando-se que o agravante foi preso em 25/7/2017, recebida a denúncia em 18/8/2017, sobrevindo pronúncia em 8/5/2018. Interposto recurso em sentido estrito, o Tribunal local negou-lhe provimento em acórdão datado de 20/9/2019. O processo retornou ao juízo de origem e a submissão do agravante ao Conselho Popular foi marcada para 17/3/2021. No entanto, sobreveio a necessidade de suspensão das sessões de julgamento presenciais em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, ou seja, motivo de força maior, não havendo se falar em desídia do Poder Judiciário, retornando o Estado de São Paulo para a fase vermelha. 
    6. Sobrevindo a decisão de pronúncia do agravante foi, incide a Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual: "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução." Tem-se, ainda, a aplicação do Enunciado Sumular n. 52 desta Corte, que dispõe: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Dessarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia provisória. 
    7. Agravo regimental não provido.” 
    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada mora processual, conforme destacou o Ministro Ribeiro Dantas. Vide:
    “observa-se que o feito observou seu transcurso regular considerando-se que o agravante foi preso em 25/7/2017, recebida a denúncia em 18/8/2017, sobrevindo pronúncia em 8/5/2018. Interposto recurso em sentido estrito, o Tribunal local negou-lhe provimento em acórdão datado de 20/9/2019. O processo retornou ao juízo de origem e a submissão do agravante ao Conselho Popular foi marcada para 17/3/2021. No entanto, sobreveio a necessidade de suspensão das sessões de julgamento presenciais em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, ou seja, motivo de força maior, não havendo se falar em desídia do Poder Judiciário, retornando o Estado de São Paulo para a fase vermelha.”
    De fato, as informações prestadas pelo juízo de origem corroboram que o feito tem regular andamento.
    Essa compreensão, portanto, não afronta a jurisprudência da Corte, segundo a qual, em situações assemelhadas, não se tem por configurado eventual excesso de prazo:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Paciente pronunciado. Prisão revisada. Audiência de Júri designada. 4. Interposição de recurso em sentido estrito por parte do paciente e suspensão das sessões plenárias em razão da pandemia da Covid-19. 5. Agravo improvido. (HC nº 194.398-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/4/21).
    Em relação à alegada insubsistência do ato mediante o qual determinada a custódia cautelar, cumpre destacar o que fez ver o voto do Relator no STJ:
    “a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agravante, que se evidencia na extrema gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo se afere, o recorrente teria desferido um golpe de foice na cabeça da vítima, que estava de costas trabalhando com seus filhos, os quais impediram que o ofendido viesse a óbito. Extrai-se, ainda, dos autos que "o réu afirmou, ao final da empreitada criminosa, que golpeou a vítima pensando ser outra pessoa" e que "o réu afirmou que estava lá para matar e que já tinha matado outras pessoas".”
    É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).
    Anoto, ainda, que a existência de condições subjetivas favoráveis aos pacientes, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Por fim, registro que a questão do direito à prisão domiciliar em decorrência da pandemia do Covid-19 submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte daquela Corte Superior por não ter sido apreciada pelo Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Nesse sentido, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente